Tribunal: TJMT
Processo: 1007093-82.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007093-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), WAGNER APARECIDO RODRIGUES - CPF: 026.280.641-03 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE: DR. ROECSON VALADARES SA

PACIENTE: WAGNER APARECIDO RODRIGUES

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE E CONCESSÃO NOS CASOS DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA SEARA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO Nº. 42 DO TJMT - INSURGÊNCIA CONTRA REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA NO REGIME SEMIABERTO – NOVO CRIME DOLOSO COMETIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR TRANSFORMADA EM DEFINITIVA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DESNECESSIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 972.598 RELATORIA MIN. ROBERTO BARROSO (TEMA 941) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Inadmite-se a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese em apreço.

A negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do habeas corpus. Enunciado nº. 42 do TJMT: "Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Nos termos das recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.

Na hipótese em apreço, escorreita a conclusão alcançada pelo d. juízo das execuções penais, uma vez que, verificado o cometimento de crime doloso no curso da execução, nos termos do artigo 118, inciso I da LEP, impôs a regressão para o regime fechado.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WAGNER APARECIDO RODRIGUES
, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Mirassol D’Oeste-MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente
decisão que decretou a sua regressão cautelar

de regime
nos autos nº. 0003553-93.2010.8.11.0011.

Expõe a impetrante que:

“(...) em 01/12/2020, o Juízo da Execução prolatou a Decisão ora recorrida, sob a denominação de decisão cautelar, aplicando de ofício, a penalidade do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. Fundamentou a Decisão considerando "imprescindível a regressão cautelar de regime do recuperando, uma vez que há indícios veementes do cometimento de crime doloso".
O Juízo da Execução aplicou ao Paciente, de ofício, a penalidade de regressão do regime de cumprimento de pena
e decretou sua prisão, sem prévia oitiva em audiência, afrontando assim o direito fundamental de defesa e presunção de inocência, dado que o "ato definido como crime doloso ou falta grave", não restou comprovado nos Autos para que seja aplicada a penalidade máxima pelo Juízo da execução..” (sic)

Salienta que ao paciente foi concedida liberdade provisória no novo delito, e rebate que não há comprovação nos autos de sua participação; conclui que por esse motivo não existiriam motivos autorizadores para a regressão cautelar do regime do paciente feito pelo Juízo das Execuções Penais
.

Protesta que inexiste os requisitos autorizadores da prisão cautelar e inexiste contemporaneidade do fato com a regressão cautelar do paciente.

Brada, ainda, que o paciente é portador de hanseníase e tuberculose, doenças altamente contagiosas que o colocam em grupo de risco ao Covid-19 (Coronavírus), e a manutenção do paciente encarcerado contribui para o risco à sua saúde de contrair o vírus e/ou repassar aos demais, necessitando, portanto, a manutenção do seu isolamento social.

Liminar indeferida n id. 85639974.

Informações prestadas no id. 86596990.

Parecer
do douto Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior é pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

A defesa se insurge contra decisão que determinou a regressão de regime ao apenado diante do cometimento de novo crime doloso (
14/10/2019
), no cumprimento da progressão de regime anteriormente concedida em
21/5/2019
.

Consta da decisão de insurgência que o
paciente foi denunciado por diversos delitos
, sendo a denúncia recebida pelo juízo da
7ª Vara Criminal
de Cuiabá-MT, por supostamente integrar
organização criminosa
para prática dos delitos de
tráfico
de entorpecentes,
tortura
,
posse
e
porte
ilegal
de arma de fogo
,
homicídio
e outros delitos correlatos.

Conforme consta, o paciente foi regredido cautelarmente de regime, por supostamente ter cometido falta grave, com o cometimento de crime doloso no curso da execução penal.

Destarte, o meio processual adequado para se buscar a nulidade da decisão que determinou a regressão de regime do paciente é o agravo em execução, porquanto tal pretensão, de regra exige o revolvimento de todo o conjunto fático probatório do feito principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

Assim, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa do julgado, in verbis:

“EXECUÇÃO PENAL.

HABEAS

CORPUS. APURAÇÃO

DE

FALTA GRAVE. OBRIGATORIEDADE

DE

INSTAURAÇÃO

DE

PROCESSO ADMINISTRATIVO, SALVO NA HIPÓTESE DE

PRÁTICA

DE

NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA FINS

DE

RECONHECIMENTO DA FALTA. DESNECESSIDADE.

REGRESSÃO

DE

REGIME, ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA NOVA PROGRESSÃO E PERDA DE PERCENTUAL DOS DIAS REMIDOS. POSSIBILIDADE. [...]. 3. Por outro lado, consolidou-se neste tribunal diretriz jurisprudencial no sentido de que, a teor do art. 118, I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, por cometimento de falta grave, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito. O reconhecimento da falta grave em face da prática de novo delito no curso da execução penal acarreta, também, a alteração da data-base para obtenção de nova progressão, bem como a perda dos dias remidos na proporção estabelecida pela legislação de regência da matéria. 4. In casu, embora não tenha sido apurada falta grave mediante processo administrativo, verifica-se que o paciente praticou novo crime, com captura em flagrante no curso da prisão domiciliar especial, sujeitando-se, portanto, à regressão de regime prisional, à alteração da data-base para obtenção de nova progressão e à perda de percentual dos dias remidos. 5. Inexistência, assim, de constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido.” (STJ; HC 336.474; Proc. 2015/0236101-7; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 04/11/2015)

No mesmo sentido, o TJMT ao tratar da impossibilidade do
habeas corp
us manejado como substitutivo de recurso previsto na legislação, in verbis:

“HABEAS

CORPUS

–

EXECUÇÃO

PENAL – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO JUIZ NATURAL E DA PRESUNÇÃO DO ESTADO DE INOCÊNCIA – DESCABIMENTO – FALTA GRAVE COMETIDA PELO REEDUCANDO NO CURSO DA EXECUÇÃO – DECISÃO EM SINTONIA COM A DOUTRINA E PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – ORDEM DENEGADA. Em se tratando de habeas corpus utilizado como substitutivo de agravo em execução penal, inviável conhecê-lo, devendo ser analisada, entretanto, a existência de flagrante ilegalidade. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que, evidenciando-se o cometimento de falta grave ou de novo crime no curso da execução penal, é perfeitamente cabível a regressão ao regime prisional mais severo”. (N.U 1007491-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017)

Contudo, em homenagem ao princípio da ampla defesa, mister necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.

Ato seguinte, argumenta-se sobre a responsabilidade ou não do paciente no fato criminoso, tido como falta grave, que resultou em sua regressão de regime.

Nesse ponto, melhor sorte não obteve o impetrante, pois entendo que o
habeas corpus não é o meio cabível para a discussão da autoria e materialidade delitivas
, em razão de sua estreita via, que não comporta dilação probatória.

Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o enunciado n.º 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.

Exatamente em razão do rito sumário do habeas corpus, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do
ius ambulandi
com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Dessa forma, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP, diante do cometimento de falta classificada como grave, é permitida a regressão de regime cautelarmente.

No mais,
a audiência de justificação realizou-se em 29/4/2021,
onde foi reconhecida a falta grave determinando
a regressão definitiva do regime semiaberto para o fechando
, bem como a perda de 1/3 dos dias remidos, bem como a interrupção da data base para aquisição de benefícios para constar a data da última prisão.

Ao prestar as informações necessárias, o magistrado pontuou:

“À seq. 69, fora anexado aos autos cópia da decisão proferida nos autos de cód. 272808, NU 3290-46.2019.811.0011, a qual determina a prisão preventiva do paciente,
por em tese, integrar organização criminosa para a prática delitos
como, tráfico de drogas, cárcere privado, tortura e homicídio. (...)

Desta forma,
considerando as imposições da progressão regimental de não cometer novo crime
, verificou-se nos autos indícios veementes de que
o paciente tornou prática delitiva de crime doloso, razão pela
qual nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal
, foi determinada a regressão cautelar
do regime de cumprimento da pena para o fechado com expedição de mandado de prisão, decisão proferida em 01.12.2020 seq. 80. (...)

Ainda constatado outro delito
apurado nos autos de n. 0003092- 09.2019.8.11.0011, em trâmite no Juizado Especial Criminal desta Comarca, no qual
o paciente responde pelo delito descrito no art. 28, caput
, da Lei n. 11.343/2006, em tese praticados em 30.07.2019.
A decisão determinou a regressão definitiva
de regime de cumprimento da pena do paciente para o fechado, reconhecendo a prática de falta grave de fato definido como crime doloso, a
decisão proferida em 28.04.2021
seq. 88.

Atualizado o cálculo de pena à seq. 94, indica a data de progressão de regime para o semiaberto em 11.06.2024.” (sic. Id. 86596990). (negritei).

Ao contrário do que alega a defesa, não verifico ilegalidade a ser sanada, uma vez que é inconteste nos autos que o paciente no curso da execução da pena foi preso e denunciado por crime doloso, descumprindo flagrantemente as condições impostas para o regime semiaberto. No mais,
foi o oportunizado o contraditório e a ampla defesa com a realização da audiência de justificação
, porém, nenhuma justificativa plausível apresentou a defesa para descaracterizar a quebra das condições.

Assim, com a realização da audiência de justificação e a regressão definitiva não há que se falar em nulidade da decisão já que superada a cautelaridade.

Assim, frente as particularidades por todo declinado, as quais ressoam como indicativas da necessidade da segregação do paciente, entendo inviável a concessão do writ.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus impetrado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021